Tribunal: STF
Processo: AI 750679
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa 
   reflexa. Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário 
   quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados 
   não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 
   282 e 356/STF.
2. A alegação de afronta ao princípio da legalidade, 
   se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode 
   configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da 
   República. Súmula nº 636 desta Corte.
3. Agravo regimental 
   desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do 
   Código de Processo Civil.